Tribunal: TJES
Processo: 5019133-34.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019133-34.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOISES SOARES LEAL
RECORRIDO: MARCELO BRAVIM
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO MENOR. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo menor.
2. O recorrente sustenta a tempestividade do recurso, a suficiência das provas e a responsabilidade dos pais pelo ato do filho, requerendo a reforma integral da sentença.
3. A sentença foi disponibilizada em 26.09.2025, sendo designada audiência para leitura em 01.10.2025, com ciência das partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso inominado foi interposto dentro do prazo legal previsto no art. 42 da Lei nº 9.099/1995.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O prazo recursal, no âmbito dos Juizados Especiais, inicia-se a partir da ciência inequívoca da sentença, ocorrida na data designada para sua leitura em audiência.
6. As partes foram previamente cientificadas da data de leitura da sentença, estando o recorrente presente e assistido por advogado.
7. O prazo de 10 dias úteis teve início em 02.10.2025 e se encerrou em 15.10.2025, sem suspensão ou interrupção.
8. O recurso foi interposto apenas em 20.10.2025, configurando intempestividade.
9. Inexiste necessidade de nova intimação, diante da ciência em audiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: 1. O prazo para interposição de recurso inominado, quando as partes são cientificadas em audiência da data de leitura da sentença, inicia-se na data designada, independentemente de publicação posterior. 2. É intempestivo o recurso interposto após o decurso do prazo de 10 dias úteis previsto no art. 42 da Lei nº 9.099/1995.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, arts. 42 e 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5019133-34.2025.8.08.0012

RECORRENTE: MOISÉS SOARES LEAL

RECORRIDO: MARCELO BRAVIM

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATORA:WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO MENOR. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo menor.
2. O recorrente sustenta a tempestividade do recurso, a suficiência das provas e a responsabilidade dos pais pelo ato do filho, requerendo a reforma integral da sentença.
3. A sentença foi disponibilizada em 26.09.2025, sendo designada audiência para leitura em 01.10.2025, com ciência das partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso inominado foi interposto dentro do prazo legal previsto no art. 42 da Lei nº 9.099/1995.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O prazo recursal, no âmbito dos Juizados Especiais, inicia-se a partir da ciência inequívoca da sentença, ocorrida na data designada para sua leitura em audiência.
6. As partes foram previamente cientificadas da data de leitura da sentença, estando o recorrente presente e assistido por advogado.
7. O prazo de 10 dias úteis teve início em 02.10.2025 e se encerrou em 15.10.2025, sem suspensão ou interrupção.
8. O recurso foi interposto apenas em 20.10.2025, configurando intempestividade.
9. Inexiste necessidade de nova intimação, diante da ciência em audiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: 1. O prazo para interposição de recurso inominado, quando as partes são cientificadas em audiência da data de leitura da sentença, inicia-se na data designada, independentemente de publicação posterior. 2. É intempestivo o recurso interposto após o decurso do prazo de 10 dias úteis previsto no art. 42 da Lei nº 9.099/1995.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, arts. 42 e 55.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
MOISÉS SOARES LEAL
em face de
MARCELO BRAVIM
, na qual o autor alega que, em 22/06/2025, se envolveu em acidente de trânsito ocasionado pelo filho menor do requerido, que, conduzindo bicicleta, teria adentrado repentinamente a via pública e colidido com sua motocicleta, causando danos materiais no valor de R$ 8.775,89.

Aduz que tentou solução extrajudicial, sem êxito, postulando a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 17023457) resolveu a lide julgando improcedente a pretensão autoral.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado (ID 17023461), no qual sustenta, em síntese, a tempestividade do apelo diante da ausência de publicação no DJEN. Defende a suficiência do conjunto probatório formado por boletim de ocorrência, fotografias e orçamentos, alegando, ainda, indevida inversão do ônus da prova. Aduz a responsabilidade objetiva dos pais pelos atos do filho menor, bem como a presunção de veracidade dos orçamentos não impugnados. Sustenta a ocorrência de dano moral e, ao final, requer a reforma integral da sentença, com a condenação do recorrido.

Contrarrazões ao ID 17023463.

É o relatório.

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, tenho que o presente recurso
NÃO
deve ser conhecido.

Ao cotejar os autos, verifico que ambas as partes foram cientificadas, em audiência (ID 17023456), que a leitura da sentença ocorreria em
01/10/2025
. Embora a sentença tenha sido publicada anteriormente, em
26/09/2025
(ID 17023457), o prazo recursal conta-se a partir da data designada para a leitura da sentença.

Dessa forma, o prazo de 10 (dez) dias úteis, previsto no art. 42 da Lei 9.099/95, teve início em
02/10/2025
(quinta-feira), primeiro dia útil subsequente à leitura da sentença, e se encerrou em
15/10/2025
(quarta-feira), não houveram suspensões ou feriados nesse período.

Todavia, o recurso foi interposto apenas em
20/10/2025
(ID 17023461),
fora do prazo legal
, sendo, portanto,
intempestivo
.

Ressalte-se que não há falar em necessidade de nova intimação, uma vez que a recorrente estava presente em audiência e, inclusive, acompanhada de advogado, conforme indicado no termo de ID 17023456.

Assim,
não se conhece do recurso interposto
, por intempestividade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, por intempestivo.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)